Tribunal: STF
Processo: ARE 1440459
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (edoc. 35) interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (edoc. 27) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O Recorrente impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e sustenta que houve violação a dispositivos constitucionais e que a sentença exequenda se funda em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, conforme definido no RE nº 638.115/CE (Tema 395).



    No recurso extraordinário (edoc.  22), assevera a violação aos artigos. 2º, 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, a; e 169, § 1º, todos da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que o título judicial que se busca executar deriva de incorporação por servidores públicos de quintos, pelo exercício de cargos e funções comissionadas exercidos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, obtida em inconstitucional decisão transitada em julgado. Ressalta que essa orientação pela inconstitucionalidade foi firmada por ocasião do julgamento do RE 638.115/CE pelo Supremo.



    Destaca que tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória.



    Nesse contexto, conclui, com fundamento no artigo 741 do CPC /73, ser inexigível o título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou quando a interpretação dada à lei ou ao ato normativo é incompatível com a Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido (edoc. 14) recebeu a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE PAGAR. QUINTOS. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TEMA 810/STF AFASTADO. 



    1. Nada obstante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.115 pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelo exercício de funções gratificadas, entre a edição da Lei n° 9.624/98 e o início da vigência da MP n° 2.225-45/01, descabe a relativização da coisa julgada na forma do artigo 535, do CPC (741 do Código de 1973), tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença exequenda é anterior à declaração de inconstitucionalidade do normativo que a fundamentou. 



    2. O afastamento da alegada inexigibilidade do título tem como decorrência lógica a possibilidade de execução não apenas da obrigação de fazer, como também da obrigação de pagar. 



    3. Embora tenha o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (em regime de repercussão geral), reconhecido a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (determinando sua substituição pelo IPCA-E), faz-se necessário, no caso concreto, em respeito à coisa julgada, a adoção do INPC como índice de correção monetária, nos termos da sentença prolatada na Ação Coletiva, que transitou em julgado após a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009. (Grifei)



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    No que pertine ao presente agravo, a decisão de origem foi proferida sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Não se verifica a alegada inexigibilidade total do título que embasa a execução. 



    Com efeito, trata-se da ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0 na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à incorporação de quintos de FC no período de abr/1998 a set/2001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/06/2011. A decisão do STF que fundamenta a presente impugnação é de 19/03/2015 (RE 638115).



    A UFRGS aponta a inexigibilidade do título executivo e, consequentemente, pugna pela extinção do feito executivo. 



    Embora a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único, do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 535, § 5º, do CPC de 2015).



    (...)



    Portanto, proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da decisão exequenda, resta inaplicável o entendimento firmado no RE 638.115, a teor da previsão do art. 535, §5º e seguintes, do CPC/2015 (art. 741, parágrafo único, do CPC/1973), verbis:



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto aos aspectos fáticos subjacentes ao deslinde da controvérsia, com relação à data do trânsito em julgado da ação que originou o título executivo em questão, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (artigo 741, II, parágrafo único do CPC / 73), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Ainda que assim não fosse, consigno que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no Dje de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa (Dje de 8 de maio de 2020 destaquei):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Assim, na espécie, o Regional Federal seguiu a orientação firmada nesse precedente qualificado. No mesmo sentido, destaco, ainda, o acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão . III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma grifei)



    Ademais, dado que, na presente hipótese, não se trata de ação rescisória na origem, mas de pleito que busca a inexigibilidade do título judicial considerado o teor do art. 741, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, tenho por correto o acordão impugnado ao ser examinado em face da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 360 (RE 611.503) da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    Nesse julgado, frente a debate quanto à constitucionalidade daquele parágrafo único do art. 741 do CPC/73, bem assim de outros dispositivos processuais, a Corte assim decidiu (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF , que declara a norma constitucional ou inconstitucional , tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda .



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    No caso, o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, no Tema n. 395 (RE 638.115), que entendeu pela impossibilidade de incorporação dos quintos controvertidos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente